Tribunal: TJBA
Processo: 8054163-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054163-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL ANTONIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Apenas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado possibilita a oposição de embargos de declaração.

II – A contradição que permite a interposição dos aclaratórios deve ser interna, isto é, entre os elementos da decisão, o que inocorreu no caso em apreciação.

III – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que no sentido de que a ausência de prova mínima acerca da alegada falha do prestador de serviço, que teria obstado a operação atípica de transferência bancária, condicionando-se a ratificação do titular da conta bancária, em observância a segurança interna, enseja o indeferimento do pleito indenizatório, inexistindo, portanto, vício a sanado.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 76316188, opostos na Apelação nº 8054163-38.2021.8.05.0001,
em que figuram como
Embargantes
o ESPOLIO DE MANOEL ANTONIO DA SILVA E OUTROS e como
Embargado
o BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA